Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPF. SUSPENSÃO DE DESCONTO SOBRE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que a parte autora não formulou requerimento administrativo de isenção do imposto de renda e por não se encontrar evidenciado o perigo de dano.
2. A agravante sustentou que está comprovada a probabilidade do direito, uma vez que está acometido por doença gravíssima, qual seja, Neoplasia Maligna – Carcinoma Basocelular Sólido. Sustentou que a continuidade dos descontos prejudica sua capacidade financeira, uma vez que reduz o montante de subsistência do agravante, não só no que diz respeito à sua mantença diária, bem como quanto à necessidade de arcar com os custos de seu necessário tratamento de saúde. Requereu a concessão da tutela recursal para imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de aposentadoria do agravante. No mérito, requereu o provimento do agravo.
3. Recurso próprio, tempestivo. Tutela antecipada recursal indeferida e concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (ID 71432108). Contrarrazões apresentadas (ID 71860495).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade da suspensão dos descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria da agravante.
5. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Nos termos do art. 6, XIV, da Lei no 7.713/1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. O agravante não comprovou ter formulado requerimento administrativo prévio para obtenção da isenção tributária, o que, embora não seja condição para o julgamento de mérito da ação, é elemento relevante para a aferição da urgência da medida. O Poder Judiciário não pode, em sede liminar, substituir a atuação da Administração Pública na análise do direito à isenção, especialmente quando ausente qualquer negativa formal do pedido na via administrativa. A simples alegação genérica de que os descontos prejudicam a subsistência e o custeio do tratamento não supre a exigência legal de demonstração do perigo de dano. Não restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela pretendida.
8. Ademais, conforme constou da decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, a medida de urgência pleiteada encontra óbice no art. 2.o-B da Lei 9.494/97: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.